Tribunal: TJES
Processo: 5026973-30.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026973-30.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLYANNA BORGES FIOROTTI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026973-30.2023.8.08.0024

RECORRENTE: POLYANNA BORGES FIOROTTI

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, haja vista a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Cuida-se de RECURSO INOMINADO interposto por POLYANNA BORGES FIOROTTI contra a r. sentença que, no bojo da Ação ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou improcedente os pedidos iniciais. Inconformada, insiste o autor/recorrente na condenação em danos morais constantes na inicial.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, sabe-se que o dano moral decorre da violação dos direitos personalíssimos do indivíduo, mediante a conduta ilícita por parte ofensor, provocando dissabor, angústia, dor, sofrimento, constrangimento ou mácula ao nome ou à honra da vítima.

In casu
, do caso fático narrado na inicial não se vislumbra efetiva lesão aos direitos da personalidade do recorrente a justificar o reconhecimento de danos morais, carecendo de elementos que comprovem grave abalo psicológico sofrido pelo consumidor, com danos em sua esfera íntima, o que entendo não estar presente nos autos, não ultrapassando a esfera de meros aborrecimentos cotidianos, não passíveis de indenização.

Assim preleciona a doutrina de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Peixoto Braga Netto acerca do tema:

“Por isso, quando se diz na doutrina ou nos tribunais a conhecida sentença 'trata-se de um mero aborrecimento ou dissabor comum das relações cotidianas', não se quer afirmar que a lesão não foi grave o suficiente para se caracterizar um dano extrapatrimonial.
Em verdade, o que se pretende é asseverar que naquela lide não houve concreta afetação da dignidade da pessoa do suposto ofendido, pois se os aborrecimentos, triviais e comuns, fossem hábeis a provocar a reparação moral, não haveria dia em que não fôssemos contemplados com uma reparação e, talvez, muito provavelmente, condenados também a prestá-la.
Porque o dia a dia, pela sua ordem natural, traz aborrecimentos que o direito, em princípio, não valora (de minimis non curat praetor).” (in Curso de Direito Civil. 5ª ed., Salvador: Jus Podium, 2018, Vol. 3, p. 305). (destacou-se).

Ademais, a r. sentença complementa fundamentando a acertadamente a ausência de provas mínimas acerca do ocorrido:

(“ [...] Conforme narrativa presente na inicial, a requerente alega que o Banco requerido começou a ligar para uma pessoa que não a autora, informando sobre feirão limpa nome, benefícios liberados e sendo que nunca informou este número para contato.

Afirma que essa situação incomodou demais a outra pessoa e a própria autora, que está se sentindo envergonhada com a situação.

Aduz que, ao entrar em contato com o Banco requerido, foi informada de que iriam retirar esse número de telefone do seu banco de dados.

Sentindo-se lesada, ajuizou a presente demanda.

O requerido apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência de interesse processual. No mérito, aduziu que a autora realizou acordo de número 15420000066660, na data de 24/04/2023, para o pagamento da importância de R$ 5.840,42 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). Ocorre que o referido acordo não foi cumprido, sendo interrompido em 04/07/2023, encontrando-se o débito em aberto, não sendo realizada nenhuma renegociação posterior. Alegou que não restou comprovado nos autos cobranças, muito menos excessivas, vexatórias ou capazes de gerar qualquer dano à requerente. Afirmou que as cobranças são realizadas através dos números de telefone informados pela cliente, não sendo constatadas irregularidades. Alegou a ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de prática de ato ilícito e danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais. (Id. 34607917)

Em audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes. (Id. 34790088)

É o breve relatório, apesar de legalmente dispensado (artigo 38 da Lei no 9.099/95).

Fundamento. Decido.

Tendo em vista o fato de que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas, promovo o julgamento antecipado da lide, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (art. 5º, LXXVIII da CRFB/88).

Inicialmente, cumpre consignar que deixo de apreciar a preliminar suscitada pelo demandado, o que faço com fulcro nos art. 282, § 2º e art.488 do CPC.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

A análise detida da questão trazida a julgamento revela a improcedência dos pedidos da inicial.

Imperioso se afirmar que, no caso em apreço, as partes envolvidas na demanda subsumem-se às figuras previstas nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

Com efeito, a controvérsia a ser dirimida nos autos diz respeito ao reconhecimento do direito de indenização por danos morais, em virtude de suposta cobrança vexatória realizada pelo réu.

Quanto ao pedido compensatório com fundamento na alegada cobrança abusiva e vexatória que teria a parte Autora sofrido em face ligações telefônicas dirigidas a terceiro, sem relação contratual com o réu, buscando o adimplemento de débito pertencente à autora, oportuno salientar que o artigo 42 do CDC vedada a exposição do consumidor a ridículo ou qualquer outro tipo de constrangimento, ou ameaça para cobrança de dívida, sob pena de responsabilidade civil pelos danos provocados, senão vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Há que se destacar que a cobrança de dívida, seja por carta, por ligações telefônicas ou mensagens de SMS, é uma atividade lícita e legítima. Assim, o que é vedado pelo CDC é a cobrança excessiva que expõe o devedor à expediente vexatório.

In casu, a parte autora junta apenas um print de conversa de WhatsApp, sem identificar o remetente e o número do celular, com a seguinte mensagem (Id. 30155840):

“Boa tarde Poli ligaram do banco Santander. Quer falar com você.” (Sic)

Da simples leitura da mensagem não se extrai que houve realização de cobrança pelo réu direcionada a terceiro, vez que apenas disse “Quer falar com você”. Além disso, a mensagem não revela constrangimento por parte do terceiro ou da autora com o recado de que o banco entrou em contato.

Embora inegável que a parte Autora se viu aborrecida com a mensagem, fato é que a circunstância de ter sido realizado contato por telefone para outra pessoa não se afigura suficiente a ensejar prática abusiva, principalmente considerando o teor da conversa juntada aos autos.

Ressalte-se ainda, que a parte Autora não demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade ou à sua dignidade, ou enfrentado situação que tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de provocar desequilíbrio emocional, em virtude de fato imputável à parte ré, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais.

Cabia à autora ter produzido prova dos fatos constitutivos de seu direito a embasar a pretensão indenizatória, nos termos do art. 373, I do CPC. Ao não lograr êxito em satisfazer tal premissa, não basta a mera alegação do dissabor comum às relações comerciais para fundamentar a condenação.

A propósito do tema, destaco os seguintes julgados:

...

Ressalte-se que o dano moral é a dor intensa, a tristeza profunda, a humilhação, o desgaste da imagem, a angústia, a depressão, a mágoa forte, a vergonha intensa, a desonra, enfim, o grande sofrimento que uma pessoa sente em razão de ato ilícito ou, com abuso de direito, praticado por outrem.

Não são danos morais os aborrecimentos cotidianos, a que todos nós estamos sujeitos quando do convívio social. Estes aborrecimentos cotidianos só afetam as pessoas mais sensíveis. Aborrecimentos corriqueiros decorrentes dos riscos de se viver em sociedade e de estabelecer com os pares negócios jurídicos, não são indenizáveis.

Assim, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil ação, dano e nexo de causalidade -, é preciso demonstrar grave ofensa a direitos da personalidade. Portanto, temos que a lei não protege as suscetibilidades de cada indivíduo, mas sim ampara somente aqueles que são vítimas de situações anormais, pena do instituto do dano moral tornar-se um instrumento de enriquecimento sem causa da vítima.

A situação apurada no feito não restou caracterizada a ofensa alegada e o abalo psíquico capaz de embasar uma condenação por danos morais.

Anoto, por fim, que os demais argumentos deduzidos no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento.”)

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, creio que a r. decisão deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 10% sobre valor da causa, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a justiça gratuita.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)